Tribunal: TJES
Processo: 5008783-57.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008783-57.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
AGRAVADO: LUIS EUSTAQUIO SOARES e outros (2)
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008783-57.2024.8.08.0000

RECORRENTE: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

RECORRIDOS: LUIS EUSTAQUIO SOARES, MARIA LIBERATO DA SILVA, RUTH LUCINDA DE ANDRADE GUERRA

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. 1. APLICABILIDADE DO TEMA 1.011 DO STF. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM PRECEDENTE VINCULANTE. MANUTENÇÃO. 2. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno no recurso especial interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao apelo extremo com fundamento na aplicação do Tema 1.011 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal. A seguradora recorrente requer a realização de distinguishing, objetivando o reconhecimento de interesse jurídico da Caixa Econômica Federal (CEF) e o consequente deslocamento da competência para a Justiça Federal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Definir se o acórdão recorrido converge com a tese fixada no Tema 1.011 do Supremo Tribunal Federal quanto à competência jurisdicional em demandas de seguro habitacional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão recorrido subordina-se à tese vinculante firmada no Tema 1.011 da Repercussão Geral. A competência permanece na Justiça Estadual, pois buscas realizadas nos sistemas internos da Caixa Econômica Federal não localizaram contratos habitacionais vinculados à apólice pública que justifiquem a intervenção do ente federal na defesa do Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS).

O Juízo da 1ª Vara Federal da Serra/ES examinou a matéria e atestou expressamente a inexistência de interesse jurídico da CEF, declinando da competência e determinando a devolução dos autos. Inexiste, portanto, qualquer distinção ou erro de subsunção que autorize o processamento do recurso especial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento: Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

Aplica-se o Tema 1.011 do STF para manter a competência da Justiça Estadual em ações envolvendo contrato de seguro habitacional quando não há comprovação da natureza pública da apólice ou de risco ao FCVS que embase o interesse da CEF. A manifestação negativa da instituição financeira empresa e a decisão preclusa do Juízo Federal fixam a competência na Justiça Comum Estadual.

Dispositivos relevantes citados:

Artigos 64, § 4º, e 1.021 do Código de Processo Civil.

Artigos 1º e 1º-A, § 4º, da Lei n. 12.409/2011 (originada da MP 513/2010).

Artigo 5º, parágrafo único, da Lei n. 9.469/1997.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE n. 827.996/PB (Tema 1.011 da Repercussão Geral), Tribunal Pleno, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 24.06.2020.

STJ, Súmula n. 150, 1ª Seção, j. 07.02.1996.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça
Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008783-57.2024.8.08.0000

RECORRENTE: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

RECORRIDOS: LUIS EUSTAQUIO SOARES, MARIA LIBERATO DA SILVA, RUTH LUCINDA DE ANDRADE GUERRA

VOTO

Trata-se de agravo interno interposto por SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face de decisão proferida por esta Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial interposto pela ora agravante, em razão da aplicação do Tema 1.011 do Supremo Tribunal Federal.

Irresignada, a agravante sustenta a inaplicabilidade do Tema 1.011 ao presente caso, considerando que, em seu entendimento, haveria manifesto interesse jurídico da Caixa Econômica Federal (CEF) no feito. Para tanto, argumenta que as apólices dos recorridos pertenceriam ao Ramo 66 (público) e que o comprometimento do Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS) é presumido pela legislação aplicável, o que atrairia a competência absoluta da Justiça Federal.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Esta a síntese do recurso, sobre o qual passo a me manifestar.

A decisão recorrida, no âmbito da análise de viabilidade de recurso excepcional, negou seguimento ao Recurso Especial com fundamento no Tema 1.011 do Supremo Tribunal Federal, por considerar que o acórdão estaria em harmonia com o precedente vinculante.

Em suas razões, a agravante busca realizar distinguishing, sustentando que a efetiva vinculação dos contratos dos autores à apólice pública e o risco assumido pelo FCVS obrigam o acolhimento da denunciação da lide à CEF e o imediato deslocamento da demanda para o juízo federal.

Contudo, após detida análise dos autos e do arcabouço normativo que rege a espécie, verifica-se que a decisão agravada não merece reparos. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.011 da Repercussão Geral (RE 827.996), fixou as seguintes teses:

1) Considerando que, a partir da MP 513/2010 (que originou a Lei 12.409/2011 e suas alterações posteriores, MP 633/2013 e Lei 13.000/2014), a CEF passou a ser administradora do FCVS, é aplicável o art. 1º da MP 513/2010 aos processos em trâmite na data de sua entrada em vigor (26.11.2010): 1.1.) sem sentença de mérito (na fase de conhecimento), devendo os autos ser remetidos à Justiça Federal para análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da União, caso haja provocação nesse sentido de quaisquer das partes ou intervenientes e respeitado o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011; e 1.2) com sentença de mérito (na fase de conhecimento), podendo a União e/ou a CEF intervir na causa na defesa do FCVS, de forma espontânea ou provocada, no estágio em que se encontre, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997, devendo o feito continuar tramitando na Justiça Comum Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença; e 2) Após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa, observado o § 4º do art. 64 do CPC e/ou o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011.

Diferentement
e do que sustenta a parte agravante, o cenário delineado no acórdão recorrido subsome-se com precisão à tese vinculante que mantém a competência da Justiça Comum. Isso porque restou exaustivamente consignada a inexistência de demonstração de que a apólice teria natureza pública, uma vez que buscas nos sistemas internos da CEF não localizaram contratos habitacionais vinculados aos agravados que justificassem a sua intervenção.

Ademais, e como aspecto dirimente da controvérsia, o próprio Juízo Federal da 1ª Vara Federal da Serra/ES, exercendo a competência estabelecida pela Súmula 150 do Superior Tribunal de Justiça, já examinou a questão e decidiu expressamente pela inexistência de interesse jurídico do ente federal, rechaçando a competência federal e determinando a devolução dos autos.

Dessa forma, a decisão que negou seguimento ao Recurso Especial está em perfeita consonância com a sistemática dos recursos repetitivos. O acórdão recorrido aplicou o núcleo essencial do Tema 1.011 ao firmar compreensão no sentido de que a competência deve permanecer na Justiça Estadual frente à manifestação negativa da CEF e, sobretudo, em razão de decisão judicial preclusa oriunda da própria Justiça Federal declinando da competência.

Inexistindo, portanto, erro na subsunção do caso ao precedente vinculante ou demonstração de distinção que justifique o processamento do recurso, a manutenção da decisão monocrática é medida que se impõe.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, conheço do agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.
Sessão Virtual 29.06.2026

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso de agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO.
Acompanho o respeitável voto de relatoria.
Acompanho o Eminente Relator em negar provimento ao recurso.
Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 29/06/2026 - 03/07/2026:

Acompanho o E. Vice-Presidente.